Tribunal: TJMT
Processo: 1021233-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021233-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 809.648.001-44 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO GUSMAO - CPF: 880.430.881-87 (AGRAVADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), SERGIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 299.929.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUTO DE CONSTATAÇÃO
IN LOCO
– TURBAÇÃO VERIFICADA – MANUTENÇÃO DE POSSE CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a posse e a turbação ocorrida dentro de ano e dia, principalmente quando precedida de auto de constatação in loco que demonstra a probabilidade das alegações do autor, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a manutenção de posse em favor da parte autora, ora agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021233-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
JOÃO BATISTA DE ARAÚJO GUSMÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
RODRIGO MOREIRA DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos de Ação de Manutenção de Posse n. 1001143-20.2021.8.11.0024
, ajuizada por
JOÃO BATISTA DE ARAÚJO GUSMÃO
, que deferiu a tutela de urgência requerida
“
para o fim de DETERMINAR a manutenção da parte autora na posse da área indicada na exordial, bem como que os requeridos se abstenham de molestar ou violar o direito de posse do autor, expedindo-se o competente mandado de manutenção de posse liminar a fim de que a parte autora permaneça na posse da área em questão, sob as penas da lei”
(sic).

Nas razões recursais coligidas no Id. 110672981, o agravante sustenta que o juízo
a quo
deferiu liminar em favor do agravado para reintegração na posse dos lotes 04, 05 e 06, quadra 07, do loteamento Jardim Bucair localizado em Chapada dos Guimarães.

Expõe que o agravado alega que adquiriu em maio/2015, os lotes n. 03, 04 e 05, Quadra 03 do mencionado loteamento do Sr. Elias Gomes Oliveira Neto, local onde instalou uma empresa de fabricação de fossa em concreto.

Ressalta que o recorrido afirmou, ainda, que no mesmo ano de 2015, em novembro, adquiriu do Sr. Elias Gomes Oliveira Neto as unidades 04, 05 e 06 da quadra 07 daquele loteamento, lotes que fazem fundo a sua propriedade, tendo solicitado a ligação de água no local onde vem desenvolvendo atividade de agricultura familiar, possuindo uma plantação de cana, milho, mandioca, banana e outros.

Argumenta, ainda, que o autor/agravado alegou que teve sua posse esbulhada pelo agravante, o qual teria promovido a limpeza dos lotes e a retirada das cercas, razão pela qual, promoveu a ação possessória.

Discorre que se trata de um negócio simulado visando obter vantagem ilícita, e que a ligação de água no local ocorreu de forma fraudulenta, bem como que foi o agravado que começou a praticar o esbulho possessório em 2017.

Aduz que
“os três lotes objeto da ação era de propriedade de Mauro Avelino de Souza Vieira, sendo que o Agravante e o corréu são corretores de imóveis, tendo adquirido do Sr. Mauro os imóveis e já feito a venda para terceiros, a saber: Jose Serafim Bertoloto (lote 05 e 06) e Gilson Gomes da Silva (lote 04)”
(sic).

Anota que
“em comum acordo com o proprietário originário dos lotes e, por medida de economicidade, optou por escriturar os lotes diretamente aos atuais compradores Gilson e Jose Serafim”
(sic).

Assevera que
“o Agravado não é proprietário dos imóveis, não possui justo título e a sua posse não é passível de usucapião, tendo em vista que, ainda que reconhecida a posse, não transcorreu o prazo necessário para tanto, ou seja, 15 (quinze) anos”
(sic).

Diz que
“resta cabalmente demonstrado que a suposta “posse” do Agravado é injusta, diante da sua clandestinidade, eis que se aproveitou do fato do proprietário dos lotes residir no Estado de São Paulo para adentrar aos imóveis e promover a plantação de mandioca, milho e cana”
(sic).

Afirma que
“o Contrato juntado pelo Agravado não comprova absolutamente nada, pois, o vendedor não é proprietário da área e nem tampouco houve o reconhecimento de firma”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, requer
“a concessão da tutela antecipada recursal para que seja, em caráter liminar, determinada a imediata SUSPENSÃO da liminar de reintegração de posse concedida pelo juízo singular”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Certidão de Id. 110736513.

O efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 06/120/2021 (Id. 112014471).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 117929957.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que na
Ação de Manutenção de Posse n. 1001143-20.2021.8.11.0024
, deferiu a tutela de urgência vindicada,
determinando a manutenção da parte autora/agravada na posse da área indicada na exordial,
pelos seguintes fundamentos:

“[...] No caso, a probabilidade do direito invocado restou demonstrada por meio dos documentos que apontam que a parte autora teria adquirido a área objeto da turbação em 2015 (id. 56999931 e id. 56999935), além dos demais documentos acostados à inicial, notadamente a fatura de água, notas fiscais de aquisição de produtos agrícolas e serviços para manutenção da área.

Depois, o auto de constatação visualizado no id. 63189995 não deixa dúvidas acerca da posse exercida pelo autor. Afinal, em entrevista aos vizinhos da área, relataram que o autor detém a posse da área, como se extrai das seguintes passagens:

“Em entrevista com o Sr. Danilo Augusto Silva Ferraz, ele me informou que “reside no local há aproximadamente um ano e meio, e desde que chegou tem conhecimento de que o Sr. João Batista é o proprietário do terreno ao lado; que o Sr. João Batista procedeu com a instalação de mourões de concreto para cercar o terreno, mas que logo após o Sr. Sérgio Rezende e Rodrigo Moreira enviou um caminhão para retirar os referidos mourões do local; que tentou avisar o Sr. João Batista da respectiva retirada dos mourões, mas não conseguiu contato a tempo; que tem conhecimento por conversa com moradores que o Sr. João Batista já está há mais de seis anos na posse daquele terreno; que o aparecimento do Sr. Sérgio Rezende e Rodrigo Moreira no local é recente.”

Por sua vez, o Sr. José Maria de Jesus, conhecido popularmente como “Zé do Alho”, informou que “reside naquele bairro desde o ano de 2010; que conhece bastante a história da região; que tem conhecimento que o Sr. João Batista possui aquele terreno há mais de seis anos; que soube do problema da retirada dos mourões de concreto do local; que estranhou o fato do Sr. João Batista instalar em um dia os mourões e no outro dia eles não estarem mais lá; que logo depois soube que o fato estava relacionado com um problema com o Sr. Sérgio Rezende.”

O Sr. Claudionor Amorim, relatou que “não sabe com profundidade os problemas que estão ocorrendo naquele imóvel, mas tem conhecimento de que o referido terreno é do Sr. João Batista há muitos anos.”

Logo, a posse, primeiro requisito da ação possessória, previsto no art. 561 do CPC, está devidamente preenchida.

O segundo requisito exigido pela lei encontra-se no art. 561, II, do CPC e seria a turbação praticada pelos requeridos, que encontra respaldo, sobretudo, também nas entrevistas realizadas com moradores locais, conforme os excertos acima mencionados, em que relataram serem sabedores de que os requeridos estariam turbando a área em questão.

Como se não bastasse, as fotografias de id. 57001130, id. 57002047. id. 57002048 e id. 57002049 respaldam as alegações mencionadas na inicial.

O outro requisito, segundo o art. 561, III, do CPC seria a data da turbação, ou seja, há menos de ano e dia, que também se encontra presente, haja vista que os fatos que causaram a turbação da posse teriam sido realizados em dias anteriores ao ajuizamento da demanda.

O requisito do inciso IV do art. 561 do CPC, qual seja, a continuação na posse, embora turbada, resta, neste momento, s.m.j., comprovada também pelos documentos acima mencionados, que evidenciam a permanência do autor na posse do imóvel.

Assim, restou demonstrado que o imóvel era ocupado pela parte autora há cerca de cinco ou seis anos e que os requeridos, sem comprovação de qualquer direito sobre o imóvel, estariam turbando a posse exercida pela parte autora.

(...)

Além disso, patente encontra-se o requisito do periculum in mora, uma vez que, configurada a possibilidade de demora no provimento judicial definitivo, a parte requerente sofreria inúmeros prejuízos, dentre eles, de se encontrar impedido de dar continuidade na atividade comercial e agricultura familiar desenvolvidas no local.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo CONCEDE a tutela de urgência pleiteada para o fim de DETERMINAR a manutenção da parte autora na posse da área indicada na exordial, bem como que os requeridos se abstenham de molestar ou violar o direito de posse do autor, expedindo-se o competente mandado de manutenção de posse liminar a fim de que a parte autora permaneça na posse da área em questão, sob as penas da lei. [...]”
(Id. 110672990 - fls. 03/07).

Sabe-se que para configurar o direito à manutenção, o autor deve demonstrar a posse, a turbação e a respectiva data, de modo que, em fase de cognição sumária, não é exigida prova cabal de suas alegações, mas sim indícios de sua probabilidade.

Denota-se na hipótese dos autos, que a decisão agravada foi didaticamente proferida e os fatos que levaram a esse convencimento examinados minuciosamente, o que permite a sua manutenção, especialmente porque as impressões do magistrado respaldam em 02 (dois) fatos fundamentais, quais sejam, a proximidade dos fatos e a diligência in loco.

Aliás, o Auto de Constatação de Id. 110672990 – fls. 9/14, realizado por Oficial de Justiça, que averiguou, por meio de depoimentos de moradores locais, que o ora agravado detém a posse há mais de 05 (cinco) anos, traz os seguintes apontamentos:

“(...) Em entrevista com o
Sr. Danilo Augusto Silva Ferraz, ele me informou que “reside no local há aproximadamente um ano e meio, e desde que chegou tem conhecimento de que o Sr. João Batista é o proprietário do terreno ao lado
; que
o Sr. João Batista procedeu com a instalação de mourões de concreto para cercar o terreno, mas que logo após o Sr. Sérgio Rezende e Rodrigo Moreira enviou um caminhão para retirar os referidos mourões do local
; que tentou avisar o Sr. João Batista da respectiva retirada dos mourões, mas não conseguiu contato a tempo
; que tem conhecimento por conversa com moradores que o Sr. João Batista já está há mais de seis anos na posse daquele terreno;
que o aparecimento do Sr.

Sérgio Rezende e Rodrigo Moreira no local é recente.

Por sua vez,
o Sr. José Maria de Jesus
, conhecido popularmente como “Zé do Alho”,
informou que “reside naquele bairro desde o ano de 2010; que conhece bastante a história da região; que tem conhecimento que o Sr. João Batista possui aquele terreno há mais de seis anos; que soube do problema da retirada dos mourões de concreto do local; que estranhou o fato do Sr. João Batista instalar em um dia os mourões e no outro dia eles não estarem mais lá; que logo depois soube que o fato estava relacionado com um problema com o Sr. Sérgio Rezende.”

O Sr. Claudionor Amorim
, relatou que
“não sabe com profundidade os problemas que estão ocorrendo naquele imóvel, mas tem conhecimento de que o referido terreno é do Sr. João Batista há muitos anos.”

No dia da diligência, os senhores Sérgio Rezende e Rodrigo Moreir a (ambos citados pelos entrevistados), não se encontravam no local. (..)”
– sic e sem destaque no original.

Assim sendo, em que pese relevantes os argumentos vertidos pelo agravante em seu recurso, somente no julgamento de mérito da ação possessória, após a devida instrução processual, é que se verificará o direito sobre a área em litigio, devendo ser mantida a decisão agravada por ora, uma vez que, a priori, restou comprovada a turbação da posse do agravado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Magistrado de piso, antes de examinar o pedido liminar, determinou a realização de Auto de Constatação por Oficial de Justiça e com base na prova produzida, aliado a documentação acostada junto a inicial, é que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora.
Na espécie, a partir dos documentos que instruíram a petição inicial, num juízo de cognição sumária, verificou-se haver prova robusta quanto a posse da parte autora, bem como a comprovação do esbulho possessório.
Existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de esbulho possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse. Em consequência, presente a comprovação robusta do esbulho possessório e inexistindo dúvidas quanto à verdade dos fatos que deram origem à controvérsia existente, mostra-se possível a concessão da medida liminar para garantir os Autores a posse sobre os bens objeto da lide
, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.”
(TJ-MT - AI: 10137129620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e a turbação, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em ação de manutenção de posse, o que se faz, inclusive, para preservar o status quo ante
.”
(TJ-MT - AI: 10004386520198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO –
AUTO DE CONSTATAÇÃO IN LOCO - TURBAÇÃO VERIFICADA – MANUTENÇÃO DE POSSE CONCEDIDA – DECISÃO MANTID
A – RECURSO DESPROVIDO. As matérias que ainda não foram apreciadas pelo juízo a quo não podem ser conhecidas na via recursal, sob pena de supressão de instância.
Comprovada a posse e a turbação ocorrida dentro de ano e dia, o juiz deve desde logo deferir a liminar de manutenção de posse, principalmente quando precedida de auto de constatação in loco que demonstra a probabilidade das alegações do autor.”

(TJ-MT - AI: 10067531220198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022